Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730416-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB AGRAVADO: RODRIGO ARANHA LACOMBE D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Salienta o ora agravante a existência de fato novo a ser considerado e requer seja concedido o efeito suspensivo anteriormente indeferido. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 62827338), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator